Tribunal: TJBA
Processo: 0010584-36.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010584-36.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Julio Santos Rosa

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

V

CONSUMIDOR. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CONTRATO. REVISÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. JUROS CAPITALIZADOS. CONTRATO. PREVISÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO PARCIAL.

I – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observada a taxa média praticada pelo mercado para a época e espécie de contrato, informada pelo Banco Central do Brasil.

II – Nos termos da MP 2.170/01, a capitalização mensal de juros é admitida, desde que expressamente pactuada, hipótese constatada nos autos.

III –
Constatando-se valores pagos a maior pelo consumidor, a restituição ocorrerá de forma simples, e não em dobro, como determinado na sentença, porque não evidenciada a má-fé da instituição financeira, sendo a modificação parcial do
decisum
medida que se impõe
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º
0010584-36.2008.8.05.0001
, da Comarca de Salvador,

em que figuram como
Apelante
JULIO SANTOS ROSA e como
Apelado
BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA